Tribunal: TJDFT
Processo: 0733015-44.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 1a Turma Criminal
Data de publicação: 2023-09-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Número do processo: 0733015-44.2023.8.07.0000 Classe judicial: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) IMPETRANTE: GABRIEL SOARES LIMA FERREIRA PACIENTE: GABRIEL SOARES LIMA FERREIRA AUTORIDADE: JUIZO DA SEGUNDA VARA CRIMINAL DE BRASILIA DECISÃO Cuida-se de Habeas Corpus, sem pedido liminar, impetrado por GABRIEL SOARES LIMA FERREIRA, por meio do qual informa que foi preso e condenado por conta de uma participação em um crime de roubo. Requer a concessão do direito de recorrer em liberdade. Como a peça inicial foi elaborada pelo próprio preso, nomeei a Defensoria Pública para assumir os interesses do impetrante/paciente (Id 49985806). A Defensoria Pública, em petição de Id 50645722, informou que a ação penal n.o 0737067-51.2021 transitou em julgado para a defesa em 22/05/2023, tendo sido iniciada a execução da pena. Defende que não há constrangimento ilegal a ser sanado e que deve ser reconhecida a perda superveniente do objeto do presente writ. A Procuradoria de Justiça opina pelo arquivamento do feito, em virtude da perda superveniente do objeto (Id 50713231). É o relatório. Decido. Depreende-se dos autos que a sentença, contra a qual se insurge o impetrante/paciente, transitou em julgado em 22/05/2023, tendo sido iniciada a execução da pena. Assim, configura-se a perda superveniente do objeto do presente remédio constitucional. Dessa forma, com fulcro no art. 89, XII, do RITJDFT, JULGO PREJUDICADO o feito, pela perda superveniente do objeto. Intimem-se. Após, na ausência de recurso, arquivem-se os autos, com as cautelas de praxe. Documento datado e assinado digitalmente. DESEMBARGADOR ASIEL HENRIQUE RELATOR